Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-36.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002228-36.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEILA PEREIRA BASILIO - CPF: 569.599.741-00 (RECORRENTE), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), ELENIR ALVES DO CARMO - CPF: 433.013.631-72 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGENS CANCELADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PERIODO PANDÊMICO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, esta não merece guarida, ao passo que a responsabilidade pretendida é solidária (art. 7
º, Art.
25, § 1° do CDC), cabendo as autoras elegerem apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda ou todos aqueles que entender pertinente.

O argumento de força maior pela pandemia de COVID-19, previsto na Lei nº 14.034/2020, não isenta as rés da obrigação de reembolso. A referida lei apenas concedeu um prazo de 12 meses para que o reembolso fosse efetuado, o que não foi cumprido dentro do período estipulado.

A falha na prestação do serviço e a ausência de resolução na seara administrativa, caracteriza o dano moral, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002228-36.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Leila Pereira Basilio

Elenir Alves do Carmo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que, após embargos declaratórios do autor, passou a ter a seguinte parte dispositiva:

““(...) Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para:

CONDENAR os requeridos de
forma solidária

ao pagamento do valor à título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada reclamante
, atualizados monetariamente pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença;

CONDENO AINDA os requeridos de
forma solidária

ao pagamento do reembolso no valor de R$ 2.254,73 (dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), sendo corrigido monetariamente pelo INPC a partir do fato danoso, e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

DECLARA-SE EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009 (...)”.

Mantém-se inalteradas as demais disposições da sentença.”.

A ré alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que as passagens foram compradas pela CVC, que seria responsável pelo reembolso, e que o cancelamento se deu por força maior devido à pandemia de COVID-19, conforme previsto na Lei 14.034/2020, afastando sua responsabilidade. Além disso, contesta o valor de R$ 5.000,00 fixado como indenização por danos morais, afirmando que é desproporcional e não condiz com a jurisprudência, e, por fim, pede a reforma total da sentença ou a redução do valor da indenização.

Na petição inicial, as autoras alegam que, em 2020, adquiriram um pacote de viagem para Fortaleza no valor de R$ 2.254,73 cada uma, com passagens aéreas e hospedagem inclusas, para viagem em outubro do mesmo ano. Devido à pandemia, a viagem foi cancelada, sendo-lhes informado que poderiam utilizá-la até março de 2022, e a viagem foi reagendada para outubro de 2021. Pouco antes da nova data, as autoras descobriram que a companhia aérea Gol havia cancelado o contrato com a CVC, obrigando-as a comprar novas passagens por R$ 2.027,33 cada. Apesar das tentativas de obter ressarcimento ou reutilizar o saldo, as requeridas se recusaram a devolver os valores pagos. Diante do ocorrido, as autoras pedem a devolução dos valores das passagens não utilizadas e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada uma, alegando falha na prestação do serviço e transtornos gerados. Além disso, solicitam a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, esta não merece guarida, ao passo que a responsabilidade pretendida é solidária (art. 7
º, Art.
25, § 1° do CDC), cabendo as autoras elegerem apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda ou todos aqueles que entender pertinente. Preliminar rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Trata-se o caso de pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão da ausência de reembolso do pacote de viagens cancelado pelas autoras no ano de 2020.

Pois bem. Não cabe nesses autos a discussão de caso fortuito/força maior ante a impossibilidade de cumprir o contrato ante a pandemia ocorrida na época.

O caso concreto se refere exclusivamente a negativa por parte das reclamadas em efetuarem o reembolso, ainda que tenha havido o cancelamento do contrato em razão da pandemia.

Aliás, as recorridas juntaram aos autos, o formulário para solicitação de reacomodação, datado de 08/11/2021, confirmando que haviam aceitado a reacomodação em data posterior.

Em detida análise das contestações apresentadas, as requeridas não confirmaram a alegação de que houve o encerramento do contrato entre a primeira e a segunda reclamada. Somente justificaram a ausência de reembolso em razão da pandemia.

Entretanto, a Lei 14.034/2020, editada para regular as relações de consumo no setor aéreo durante a pandemia, não eximiu as companhias aéreas e demais prestadores de serviços turísticos de efetuarem o reembolso de valores pagos pelos consumidores. Essa legislação apenas concedeu um prazo estendido de 12 meses para que o reembolso fosse realizado, contados da data do cancelamento do voo.

Conforme o artigo 3º da referida lei:

"O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado"
.

Dessa forma, a força maior não isentou as empresas de sua obrigação de reembolsar os consumidores, mas apenas concedeu um prazo adicional para que o pagamento fosse feito. No presente caso, esse prazo já se esgotou, uma vez que o cancelamento ocorreu em 2020, e as rés não se dignaram a cumprir sua obrigação de ressarcir as autoras, mesmo após o término do período estipulado pela lei.

Portanto correta a sentença que determinou o reembolso dos valores.

O dano moral também se encontra devidamente configurado, visto que decorre exclusivamente da falha na prestação do serviço (art. 14 CDC) e ainda da não resolução da questão na seara administrativa.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Reclamante. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024